Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-19.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002300-19.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), M. DE LURDES BARBIERI - VESTUARIO - ME - CNPJ: 03.445.114/0001-33 (APELADO), SEBASTIAO GALANI (APELADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VIII, DO CPC – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS, PELA AUSÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da ausência de citação da parte adversária, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002300-19.2014, movida em face de SEBASTIÃO GALANI e M. DE LURDES BARBIERI, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 106512648- pág.3).

Em suas razões, de Id. 106512648 - pág. 5, o apelante aduz que é injusta a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois quem deu causa ao processo foi exclusivamente os devedores, ora apelados, bem como que neste feito não houve trabalho do causídico, uma vez que desistiram da demanda antes da citação dos réus.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 106516453.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível em ação de execução de título extrajudicial, extinta com amparo no art. 485, VIII, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Insurge-se a apelante da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Assiste razão à parte apelante, a impor assim a modificação do julgado no que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários de advogado, haja vista que os apelados sequer possuem advogado constituído nos autos.

Logo, ausente a defesa do réu, não há causa para a condenação do autor em honorários de sucumbência.

Neste sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2.
O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual.
3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1427261 PR 2013/0420258-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2014, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022